Tribunal: CARF
Processo: 10660.723641/2011-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-08-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723641/2011-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.168 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
13 de junho de 2023
Recorrente
AMAURI LUDOVICO DOS SANTOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2008
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal.
OMISSÃO
DE
RENDIMENTOS.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
RECEBIDOS EM PARCERIA.
É ônus do Sujeito Passivo demonstrar que os honorários advocatícios foram
auferidos em parceira e que houve o repasse dos valores a cada profissional de
acordo com a parceria.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário. Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe
aplicado o decidido no Acórdão no 2401-011.167, de 13 de junho de 2023, prolatado no
julgamento do processo 10660.723643/2011-76, paradigma ao qual o presente processo foi
vinculado.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Marcelo de Sousa Sateles (suplente convocado), Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes
de Barros Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723641/2011-87
Fl. 95
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723641/2011-87

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Contra o contribuinte acima identificado foi lavrada Notificação de Lançamento
de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, lavrada em face da revisão declaração de
ajuste anual do exercício de 2008, ano-calendário de 2007, que exige R$ 9.827,47 de imposto
suplementar, R$ 7.370,60 de multa de ofício de 75% e encargos legais.
Consoante descrição dos fatos da Notificação de Lançamento, foi constatada
omissão de rendimentos recebidos em decorrência de ações da justiça federal, no valor de R$
40.112,02, recebidos por meio do Banco do Brasil e Caixa Econômica Federal, tendo sido
compensado o IRRF de 1.203,33 incidente sobre esses rendimentos, conforme DIRF.
Cientificado do lançamento, o contribuinte apresentou, por meio de representante,
impugnação instruída com documentos, onde alega que em anos anteriores exerceu a profissão
de advogado em parceria com outros profissionais que participaram ativamente nos processos,
procuradores nomeados nos autos, de forma, que no exercício em questão recebeu honorários
equivalentes a 25% dos valores recebidos nesses processos. O valor da omissão, além de não lhe
pertencer como um todo, já estaria inserido no valor de R$ 28.367,88, lançado erroneamente à
época no CNPJ 03.658.507/0001-25 (Tribunal Regional 1a Região), em vez do CNPJ dos Bancos
que não emitiram nem disponibilizaram nenhum informe de rendimentos sobre esses valores
Foi proferido o acórdão pela DRJ, que por unanimidade de votos julgou
procedente em parte a impugnação.
A seguir transcrevo as ementas do acórdão recorrido:
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECEBIDOS.
PARCERIA. ÔNUS DA PROVA.
É ônus do contribuinte a prova de que, dos honorários advocatícios auferidos, parcela
seria pertencente a terceiros em decorrência de atuação conjunta com outros
profissionais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Cientificado do Acórdão, o contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
Dos Fatos Como Devem Ser Interpretados
O recorrente é advogado na área previdenciária, e por vários anos possui uma
sociedade junto a outros profissionais da mesma área, inclusive durante o período do exercício
em questão.
Todos os profissionais participavam ativamente dos processos, sendo repassada a
cada um a quantia que lhe era devida a título de honorários, sendo que ao recorrente cabia 25%
dos valores recebidos total.
O recorrente não se atentou para que o fato de que, apesar dele ter repassado os
valores levantados aos seus sócios, o imposto de renda retido na fonte sobre os valores
Fl. 96
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723641/2011-87

levantados, no percentual de (3%), foram tributados no seu CPF; e por conseguinte a Receita
Federal do Brasil foi informada pelas instituições financeiras (Caixa Econômica Federal e Banco
do Brasil S/A) que o impugnante havia auferido aquelas importâncias.
A base de cálculo que deve servir para o lançamento do Crédito Tributário em
relação ao recorrente é somente um quarto.
Destaca-se que o recorrente possui essa sociedade de advogados desde o ano de
1999, com os seguintes sócios: Newton Silva de Oliveira/CPF: 739.205.506-25, Oswaldo
Ribeiro de Nascimento/CPF: 148.227.416-72, e Simone Fonseca Ribeiro/CPF: 037.630.256-93.
DO DIREITO - Da não configuração da hipótese de incidência do Imposto de
Renda em Relação ao Impugnante.
Nos moldes da Constituição Federal, para que seja atendido o Princípio da
Capacidade Contributiva, renda e proventos de qualquer natureza devem representar ganhos ou
riquezas novas que traduzem, para quem os recebe, um aumento patrimonial, entre dois
momentos de tempo.
O art. 43 do CTN explicita que o legislador federal, ao traçar a hipótese de
incidência do Imposto de Renda, só pode juridicizar situações que revelem riqueza nova ou
acréscimos patrimoniais.
Assim, não se pode se considerar renda ou provento do recorrente os valores que
foram repassados por este aos seus respectivos clientes e aos demais sócios advogados, sob pena
de violação da própria definição constitucional de renda e proventos de qualquer natureza.
Logo, em respeito ao Princípio da Legalidade e da Capacidade Contributiva,
previstos e assegurados pela Constituição Federal, requer que após a análise dos documentos a
serem juntados, seja recalculado o Imposto de Renda Pessoa Física do Impugnante, utilizando-se
como base de cálculo para o imposto os valores auferidos pelo impugnante, que foram os
recebidos dos clientes a título de honorários advocatícios contratuais e os recebidos mediante
precatórios a título de honorários advocatícios sucumbenciais.
DOS PEDIDOS
Pelo exposto, REQUER o conhecimento e provimento deste recurso, para que seja
recalculado o IRPF do Impugnante, utilizando-se como base de cálculo para o imposto os valores
auferidos pelo recorrente que foram os recebidos dos clientes a título de honorários advocatícios
contratuais e os recebidos mediante precatórios a título de honorários advocatícios
sucumbenciais.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.
Quanto à compensação indevida do IRRF, a autoridade lançadora já
acolheu as razões do contribuinte de que os rendimentos correspondentes
Fl. 97
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723641/2011-87

foram declarados indevidamente sob o no do CNPJ do INSS
(29.979.036/0001-40), tanto que procedeu ao ajuste do lançamento,
excluindo não apenas a compensação de R$ 561,35 de IRRF, mas
também os rendimentos correlatos de R$ 21.564,00 da tributação,
conforme se verifica da Notificação de Lançamento.
Contudo tributou os valores relativos aos honorários advocatícios
decorrentes de ações judiciais recebidos por meio do Banco do Brasil, no
valor de R$ 51.737,51 e compensou o IRRF de R$ 1.552,02 incidente
sobre esses rendimentos, conforme informações prestadas em DIRF pela
referida fonte pagadora.
Na Sua impugnação o contribuinte diz que em anos anteriores no
exercício da profissão de advogado, foram feitas parcerias com outros
profissionais que participaram ativamente nos processos, procuradores
nomeados nos autos, e que no exercício em questão ao receber os
honorários tinham eles participação, o valor por ele declarado refere-se a
25% do valor recebido desses processos realizados em conjunto.
Já no Recurso Voluntário acrescenta o argumento que não pode ser
considerado renda ou provento do recorrente os valores que foram
repassados por este aos seus respectivos clientes e aos demais sócios
advogados, sobe pena de violação da própria definição constitucional de
renda e proventos de qualquer natureza. É advogado, com sociedade de
fato e de direito constituída desde 1999: Diz ainda que o importe
repassado a cada cliente e a cada advogado pela sua parte dos honorários
advocatícios, não devem ser considerados renda ou proventos do
impugnante, haja vista que não significaram renda nova para este.
Acrescenta ainda alegação III-Do Direito-Da não configuração da
hipótese de incidência do Imposto de Renda em Relação ao impugnante
com base no princípio da legalidade e da capacidade contributiva.
Observa-se que o contribuinte inovou no Recurso Voluntário trazendo
argumentos que não foram apresentados na impugnação.
Considero que não houve uma contestação expressa na impugnação
acerca do repasse dos valores dos clientes e do tópico: Do direito- Da não
configuração da hipótese de incidência do Imposto de Renda em relação
ao impugnante com base no princípio da legalidade e da capacidade
contributiva.
Desta forma, entendo que é considerada não impugnada a parte do
lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo
contribuinte na impugnação, ocorrendo a preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos
no recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Observo que o contribuinte trouxe no Recurso Voluntário novos
documentos não trazidos na impugnação.
O Recorrente apresenta, junto com o Recurso, contrato entre Sindicato
dos Trabalhadores nas indústrias metalúrgicas, mecânicas, material
Fl. 98
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723641/2011-87

elétrico, comunicações, material eletrônico, informática, material de
transporte, reparação de veículos e acessórios e de serviços de reparação,
manutenção e conservação de varginha, Elói Mendes, Três pontas, carmo
da cachoeira e monsenhor Paulo, com o contribuinte e outros advogados;
contrato social da sociedade Fonseca, Ludovico, Nascimento e Oliveira
Advogados Associados ; Termos de ajuste , em que consta o nome do
contribuinte e de outros advogados; contrato de honorários , em que
consta o nome do contribuinte e de outros advogados; Termo de Ajuste
de honorários advocatícios, em que consta o nome do contribuinte e de
outros advogados; Contrato entre a associação dos aposentados e
pensionistas da união, estado, município e autarquias, com o
contribuinte e outros advogados e procurações, constituindo como
procuradores o contribuinte e outros advogados.
Em relação aos documentos não trazidos na impugnação o § 4o do Art. 16
do Decreto no 70.235, de 1972, diz que a prova documental será
apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo
em outro momento processual.
Quanto à alegação de que só lhe cabe 25 % dos valores recebidos no
processo, o sócio e a sociedade de advogados tem personalidade jurídica
diferentes. No presente caso o valores foram recebidos pelo sócio que é o
Sujeito Passivo da obrigação tributária. Conforme o art. 123 do CTN, as
convenções particulares, relativas à responsabilidade pelo pagamento de
tributos, não podem ser opostas à Fazenda Pública, para modificar a
definição legal do Sujeito Passivo das obrigações tributárias
correspondentes.
Além do mais em momento algum o Sujeito Passivo demonstrou ter
transferido 75% dos valores recebidos para os demais sócios.
No acórdão de piso consta:
Se houve o patrocínio em conjunto das ações, a cada um dos advogados
cabe a tributação dos rendimentos próprios, nada impedindo que um deles
esteja incumbido de receber os honorários totais, desde que, se comprove
a parceria e, na medida da participação de cada qual, se comprove o
repasse dos valores pertencentes ao(s) outro(s) advogado(s).
Mesmo assim o contribuinte não trouxe no Recurso Voluntário a prova
dos repasse aos outros advogados e não consta no processo nenhum
documento que comprove o repasse de valores a outros advogados.
Os documentos trazidos no Recurso Voluntário não comprovam o
repasse de valores a outros advogados, pois não ficou demonstrada a
efetiva transferência dos valores.
Dessa forma entendo que não há reparos a fazer no acórdão de piso.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, e negar-lhe
provimento.

Fl. 99
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.168 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723641/2011-87

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar
provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redatora

Fl. 100
DF CARF MF
Original